Tribunal: TRF3
Processo: 5002707-33.2020.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
385/907)

5002707-33.2020.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002707-33.2020.4.03.6110

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JANETE GOMES DOS SANTOS SILVA, VALDERI FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: JANETE GOMES DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JANETE GOMES DOS SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PERÍODO DE GRAÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO REGISTRADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 357627869), proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento, por unanimidade, ao agravo interno interposto pelas partes autoras.

O acórdão embargado manteve a improcedência do pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento do de cujus, ocorrido em 26/09/2016. O indeferimento fundamentou-se na perda da qualidade de segurado do instituidor da pensão na data do óbito, em razão do exaurimento do período de graça antes do fato gerador do benefício. Isso porque o último vínculo empregatício regularmente registrado no CNIS e na CTPS se encerrou em abril de 2014. Assim, como o INSS demonstrou que os registros de períodos contributivos de 2016 foram inseridos de forma extemporânea, após o óbito do de cujus, o período de graça já havia se exaurido, resultando na perda da qualidade de segurado e inviabilizando a concessão da pensão por morte.

Em suas razões recursais, as partes embargantes apontam vícios de omissão, contradição e erro material. Sustentam que o acórdão não analisou documento emitido pelo próprio INSS, que registraria mais de 120 contribuições mensais do segurado. Com base nesse documento e no art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991, afirmam que o período de graça se estenderia até 15/07/2017, data posterior ao óbito de 26/09/2016, o que garantiria o direito à pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso na análise da documentação apresentada; (ii) saber se há contradição interna no acórdão em razão da fixação do término do período de graça em data anterior ao óbito, à luz da contagem de contribuições constante do referido documento; e (iii) saber se o cálculo do término do período de graça configura erro material corrigível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são o instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou ainda para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os vícios apontados pelos embargantes não se configuram no presente caso.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado apreciou, de forma expressa e fundamentada, a integralidade da documentação apresentada pelos autores ao longo do processo, inclusive aquela juntada com o agravo interno. O acórdão concluiu que nenhum elemento probatório foi suficiente para afastar a conclusão de que o vínculo empregatício relativo a 2016 foi registrado de forma extemporânea, após o óbito do de cujus. A ausência de menção individualizada a determinado documento não caracteriza omissão quando a questão central foi examinada e decidida de forma fundamentada. A omissão juridicamente relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, é aquela que recai sobre ponto ou questão que, se apreciado, poderia alterar o resultado do julgamento. No presente caso, a questão da qualidade de segurado foi integralmente enfrentada no acórdão embargado.

Não há contradição interna no acórdão embargado. O julgado partiu da premissa de que o último vínculo empregatício regularmente registrado se encerrou em abril de 2014 e concluiu, de forma lógica e coerente, que o período de graça se exauriu antes do óbito de 26/09/2016, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/1991. A discordância dos embargantes quanto ao prazo aplicável e à contagem de contribuições não constitui contradição no julgado. Constitui inconformidade com o mérito já decidido.

Não há erro material no acórdão embargado. O erro material refere-se a equívoco manifesto de escrita ou de cálculo aritmético, perceptível de plano no texto da decisão, sem necessidade de juízo interpretativo. O que os embargantes denominam erro material corresponde, em substância, a divergência quanto à interpretação e à aplicação do art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991 ao conjunto probatório dos autos. Trata-se de questão de mérito já apreciada e decidida no acórdão embargado, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para a obtenção de novo pronunciamento sobre matéria já decidida. A pretensão dos embargantes de atribuição de efeitos modificativos ao julgado não encontra amparo nos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento do art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 201, V, da Constituição Federal, registra-se que as questões suscitadas foram enfrentadas e decididas no acórdão embargado. Para fins de prequestionamento, é necessário que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto recorrido, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou erro material. 2. Não configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de menção individualizada a determinado documento, quando a questão central foi examinada e decidida de forma fundamentada no acórdão embargado. 3. A divergência quanto à interpretação e à aplicação do art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991 ao conjunto probatório dos autos não configura erro material corrigível por embargos de declaração."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002707-33.2020.4.03.6110

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JANETE GOMES DOS SANTOS SILVA, VALDERI FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: JANETE GOMES DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: JANETE GOMES DOS SANTOS SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes autoras (ID 359499197), em face do acórdão (ID 357627869) que negou provimento ao seu agravo interno.

Em síntese, as partes embargantes apontam vícios de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado. Sustentam que o julgado deixou de analisar expressamente documento emitido pelo próprio INSS (fls. 176–177), que registraria mais de 120 contribuições mensais do segurado. Com base nesse documento e no art. 15, §1o, da Lei 8.213/91, afirmam que o período de graça se estenderia até 15/07/2017, e não até 15/07/2016, como concluiu o acórdão; de modo que o óbito em 26/09/2016 teria ocorrido dentro do período de graça, garantindo o direito à pensão por morte. Requerem, pois, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com a consequente reforma do acórdão e a condenação do INSS à concessão do benefício desde a data do óbito, além do prequestionamento do art. 15, §1o, da Lei 8.213/91 e do art. 201, V, da Constituição Federal.

Vistas à parte contrária, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, com fundamento no art. 1.022, II e parágrafo único, I, do CPC, sendo cabíveis para a hipótese de omissão. Presentes os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A embargante aponta os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta, quanto à omissão, que o julgado deixou de apreciar a questão efetivamente devolvida no recurso de apelação, consistente na duração da pensão por morte, uma vez que a existência da união estável havia sido reconhecida em primeiro grau e não foi objeto de insurgência recursal. Sustenta, quanto à contradição, que o acórdão concluiu pela imprecisão dos depoimentos testemunhais ao mesmo tempo em que transcreveu os próprios depoimentos que confirmariam a convivência desde 2018, o que, somado à fotografia do casal datada de dezembro daquele ano, perfaria período de convivência superior a 2 anos.

Entretanto, os embargos não merecem provimento.

A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, pela ausência de dependência econômica da autora em relação ao segurado instituidor à época do óbito. Vejamos:

“Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Em relação à devolvida a esta C. Nona Turma, por meio do presente agravo interno, assim constou do decisum:

“Do caso dos autos

Compulsando as razões recursais, observa-se que a matéria controvertida devolvida a esta E. Corte se restringe ao debate sobre a manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão à época de seu falecimento.

Neste panorama, entendeu o d. Juízo a quo que o instituidor da pensão não mais mantinha qualidade de segurada do RGPS, à época de seu falecimento. Isso porque o último registro regular de vínculo empregatício, tanto no CNIS quanto na CTPS, teve o seu término em 04.2014, enquanto que o óbito ocorreu em 26.09.2016. Com isso, o período de graça de 24 meses teria terminado antes do fato gerador da pensão por morte, nos termos do art. 15, LBPS.

Acresce notar que, quanto aos períodos contributivos de 2016 (ID 315576764), o INSS conseguiu fazer prova de que foram registrados de forma extemporânea e em momento posterior ao óbito (ID 315576760). Além disso, observou-se que, regularmente intimadas para manifestação, as partes autoras optaram por não se contrapor ao fato em específico e por não realizar provas sobre o referido período. Aliás, as partes autoras sequer buscaram fazer prova de eventual situação de desemprego, que garantiria uma nova prorrogação do período de graça (ID 315576780). Na realidade, o que se observa é que repetiram o argumento de que o autor estaria no período de graça de 24 meses, em praticamente todas oportunidades de manifestação nos autos, notando-se grande proximidade entre as argumentações apresentadas na réplica e no recurso de apelação.

Desta forma, não merece prosperar o recurso de apelação das partes autoras, com base no art. 373, CPC, uma vez que não se desincumbiram do ônus de provar fatos constitutivos do direito à pensão por morte, sobretudo, no que se refere à manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão à época do falecimento.”.

Como se observa, a documentação trazida pela parte autora nestes autos, inclusive a anexa ao presente agravo interno, não afasta o fato de que houve registro extemporâneo de vínculo empregatício no CNIS e na CTPS do de cujus, sem outros elementos de prova que reforçassem a existência do referido vínculo.

Neste ponto, é importante esclarecer que as informações contidas no CNIS e em CTPS gozam de presunção de veracidade relativa. E, no caso, o INSS logrou êxito em afastar tais informações, ao demonstrar que o referido vínculo foi registrado de forma extemporânea, após a morte do de cujus. Assim, o ônus da prova retornaria à parte autora, para que demonstrasse que, de fato, este vínculo empregatício é verdadeiro, o que não ocorreu.

Assim, levando-se em consideração o último vínculo empregatício validamente registrado em CTPS e no CNIS, tem-se que, à época do óbito, o de cujus havia perdido a qualidade de segurado, razão pela qual não é devida a pensão por morte requerida.

Sendo assim, de rigor a manutenção do decisum agravado.”.

Como é possível observar, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão, o acórdão embargado apreciou, de forma expressa e fundamentada, a integralidade da documentação apresentada pelos autores ao longo do processo, inclusive aquela juntada com o agravo interno. O julgado assentou que nenhum dos elementos probatórios trazidos foi suficiente para afastar a conclusão de que o vínculo empregatício relativo ao ano de 2016 foi registrado de forma extemporânea, após o óbito do de cujus. Isso significa que a questão da qualidade de segurado foi integralmente enfrentada.

Com relação à alegada contradição, não se identifica incoerência interna no acórdão embargado. O julgado partiu da premissa de que o último vínculo empregatício regularmente registrado se encerrou em abril de 2014 e concluiu, de forma lógica e coerente, que o período de graça se exauriu antes do óbito de 26/09/2016. A discordância dos embargantes quanto ao prazo aplicável e à contagem de contribuições não constitui contradição no julgado, mas sim inconformidade com o mérito já decidido.

No que se refere ao alegado erro material, tem-se que tal instituto consiste em equívoco manifesto de escrita ou de cálculo aritmético, perceptível de plano no texto da decisão, sem necessidade de juízo interpretativo. O que os embargantes denominam erro material, contuso, corresponde, em substância, à divergência quanto à interpretação e à aplicação do art. 15, §1o, da Lei 8.213/91 ao conjunto probatório dos autos. Trata-se, portanto, de questão de mérito já apreciada e decidida, insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

Neste contexto, observa-se que as partes embargantes, em essência, pretendem a revisão do resultado da valoração probatória realizada pelo acórdão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa.

Conforme iterativa jurisprudência do E. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, frisa-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes autoras, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PERÍODO DE GRAÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO REGISTRADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 357627869), proferido pela 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento, por unanimidade, ao agravo interno interposto pelas partes autoras.

O acórdão embargado manteve a improcedência do pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento do de cujus, ocorrido em 26/09/2016. O indeferimento fundamentou-se na perda da qualidade de segurado do instituidor da pensão na data do óbito, em razão do exaurimento do período de graça antes do fato gerador do benefício. Isso porque o último vínculo empregatício regularmente registrado no CNIS e na CTPS se encerrou em abril de 2014. Assim, como o INSS demonstrou que os registros de períodos contributivos de 2016 foram inseridos de forma extemporânea, após o óbito do de cujus, o período de graça já havia se exaurido, resultando na perda da qualidade de segurado e inviabilizando a concessão da pensão por morte.

Em suas razões recursais, as partes embargantes apontam vícios de omissão, contradição e erro material. Sustentam que o acórdão não analisou documento emitido pelo próprio INSS, que registraria mais de 120 contribuições mensais do segurado. Com base nesse documento e no art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991, afirmam que o período de graça se estenderia até 15/07/2017, data posterior ao óbito de 26/09/2016, o que garantiria o direito à pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso na análise da documentação apresentada; (ii) saber se há contradição interna no acórdão em razão da fixação do término do período de graça em data anterior ao óbito, à luz da contagem de contribuições constante do referido documento; e (iii) saber se o cálculo do término do período de graça configura erro material corrigível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são o instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou ainda para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Os vícios apontados pelos embargantes não se configuram no presente caso.

Não há omissão no acórdão embargado. O julgado apreciou, de forma expressa e fundamentada, a integralidade da documentação apresentada pelos autores ao longo do processo, inclusive aquela juntada com o agravo interno. O acórdão concluiu que nenhum elemento probatório foi suficiente para afastar a conclusão de que o vínculo empregatício relativo a 2016 foi registrado de forma extemporânea, após o óbito do de cujus. A ausência de menção individualizada a determinado documento não caracteriza omissão quando a questão central foi examinada e decidida de forma fundamentada. A omissão juridicamente relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, é aquela que recai sobre ponto ou questão que, se apreciado, poderia alterar o resultado do julgamento. No presente caso, a questão da qualidade de segurado foi integralmente enfrentada no acórdão embargado.

Não há contradição interna no acórdão embargado. O julgado partiu da premissa de que o último vínculo empregatício regularmente registrado se encerrou em abril de 2014 e concluiu, de forma lógica e coerente, que o período de graça se exauriu antes do óbito de 26/09/2016, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/1991. A discordância dos embargantes quanto ao prazo aplicável e à contagem de contribuições não constitui contradição no julgado. Constitui inconformidade com o mérito já decidido.

Não há erro material no acórdão embargado. O erro material refere-se a equívoco manifesto de escrita ou de cálculo aritmético, perceptível de plano no texto da decisão, sem necessidade de juízo interpretativo. O que os embargantes denominam erro material corresponde, em substância, a divergência quanto à interpretação e à aplicação do art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991 ao conjunto probatório dos autos. Trata-se de questão de mérito já apreciada e decidida no acórdão embargado, insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou para a obtenção de novo pronunciamento sobre matéria já decidida. A pretensão dos embargantes de atribuição de efeitos modificativos ao julgado não encontra amparo nos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento do art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 201, V, da Constituição Federal, registra-se que as questões suscitadas foram enfrentadas e decididas no acórdão embargado. Para fins de prequestionamento, é necessário que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto recorrido, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, ou erro material. 2. Não configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de menção individualizada a determinado documento, quando a questão central foi examinada e decidida de forma fundamentada no acórdão embargado. 3. A divergência quanto à interpretação e à aplicação do art. 15, §1o, da Lei no 8.213/1991 ao conjunto probatório dos autos não configura erro material corrigível por embargos de declaração."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelas partes autoras, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão